Tribunal: TJMT
Processo: 1026775-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026775-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE ALMEIDA - CPF: 486.915.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEMBERG DE SOUZA - CPF: 048.459.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 125.548.774-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026775-52.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE: MARCIO FERNANDO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – APREENSÃO DE 500KG [QUINHENTOS QUILOS] DE COCAÍNA – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INÉRCIA DELIBERADA QUANTO À SUA REINSTALAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente, deliberadamente, não adota as medidas necessárias para reinstalação da tornozeleira eletrônica no prazo fixado pelo juízo singular, somente vindo a fazê-lo após a decretação de sua prisão preventiva, fica demonstrada a insuficiência das cautelares diversas [art. 319, CPP], devendo ser mantida a decisão que decretou sua segregação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026775-52.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE: MARCIO FERNANDO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MÁRCIO FERNANDO SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Aduz que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006] e que o juízo singular inicialmente indeferiu o pedido ministerial de prisão preventiva, entendendo serem suficientes a imposição de cautelares diversas [art. 319, CPP], inclusive o monitoramento eletrônico.

Alega que MÁRCIO é operador de máquinas pesadas e
“ao descer do equipamento, enroscou sua perna, esquerda na escada, ao qual se encontrava a tornozeleira eletrônica. quando chegou em sua residência percebeu que a tornozeleira eletrônica havia rompido, motivo pelo qual informou a Central de Monitoramento”
, e que
“foi requerido ao juízo a quo pedido de remoção do aparelho de monitoramento, haja vista que, em decorrência da atividade laboral realizada pelo paciente o incidente poderá se repetir, no entanto a justificativa não foi acolhida e o pedido de remoção negado”
.

Assevera que agendou a recolocação da tornozeleira eletrônica para o dia
19/10/2023
, mas que o juízo singular, em
10/10/2023
, acolheu pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente.

Questiona a
“rapidez na tramitação processual”
, aduzindo que o Juiz de Direito adotou a medida extrema
“visando prejudicar o andamento do HC” (sic)
que havia impetrado anteriormente, no qual almejava a retirada, em definitivo, do monitoramento eletrônico.

Verbera que a decisão padece de fundamentação concreta, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que MÁRCIO seja imediatamente posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026775-52.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 16/08/2023, na zona rural de Sapezal, o paciente, juntamente com DELEMBERG DE SOUZA, DAVID DE ALMEIDA e LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, foram flagrados pela Polícia Militar quando transportavam, aproximadamente,
500 kg [quinhentos quilos] de cocaína
, que estavam acondicionados em um GM/Ônix e uma Toyota/Hilux.

IURI RIBEIRO BERTASI, Policial Militar, declarou:

“QUE é policial militar e trabalha no Gefron; QUE na data de ontem, 16/08/23, por volta de 22h30min, estava de serviço e foi acionado para localizar 02 (dois) veículos que estariam realizando transporte de entorpecentes na região de fronteira, após monitoramento de inteligência; QUE durante o patrulhamento, avistou 02 (dois) veículos transitando juntos, em alta velocidade, na zona rural de Sapezal-MT, sendo uma Hilux e um Ônix; QUE esses veículos eram os mesmos monitorados pela equipe de inteligência; QUE em razão das suspeitas e da alta velocidade desenvolvida pelos veículos, procederam à abordagem; QUE o veículo Hilux era conduzido por DELEMBERG, e o veículo Ônix, conduzido por LEONARDO; QUE no Ônix, além do condutor, também estavam DAVID e MÁRCIO; QUE ao ser realizada a abordagem, DAVID se evadiu para o matagal e foi alcançado pelos policiais, sendo necessário o uso da força física para contenção, o que resultou em escoriações leves; QUE a partir daí, os policiais revistaram ambos os veículos e encontraram 13 (treze) fardos de cloridrato de cocaína na Hilux, bem como 02 (dois) fardos da mesma droga no veículo Ônix; QUE os policiais perceberam que havia outras pessoas no matagal, provavelmente envolvidas no transporte da droga, mas não foi possível alcançá-los”.

O PM ANDERSON DOS SANTOS MELLO corroborou tal relato.

Interrogado, o paciente respondeu:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava pescando na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e LEONARDO; QUE após as 22 h, quando estavam retornando para a cidade, no veículo Ônix, foram abordados por policiais militares; QUE alega ter sido agredido por um policial chamado Júlio César; QUE todos os ocupantes do veículo foram agredidos; QUE foram levados a outro local, distante aproximadamente 3 km, onde estava DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE os policiais militares falaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE foram algemados e conduzidos à sede da Polícia Militar em Sapezal-MT, onde permaneceram até serem apresentados nesta Delegacia”.

O coacusado DELEMBERG, por sua vez, narrou:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, por volta de 18h30min, estava se deslocando de Sapezal-MT para Comodoro-MT, quando foi abordado por policiais numa caminhonete Ranger, cor prata; QUE estava retornando de Tangará da Serra-MT, onde estava realizando a transferência de um caminhão; QUE na abordagem, os policiais afirmaram ter encontrado droga, e toda a droga encontrada naquela região seria atribuída ao interrogado, porque já foi preso mas a justiça o soltou; QUE os policiais o levaram para a beira do Rio Sapezal e o torturaram, perguntando onde estava a droga, o acusando de ser proprietário; QUE os policiais afirmaram saber onde estava a droga e, quando ela fosse desenterrada, seria atribuída ao interrogado; QUE nesse período, os policiais trafegaram com a Hilux branca; QUE entre 21:30 h e 22 h, foi levado a outro local, onde estavam os outros três conduzidos; QUE os outros conduzidos estavam deitados no chão, sendo agredidos pelos policiais; QUE nesse local, o interrogado já não foi mais torturado; QUE nesse local, o interrogado não visualizou nenhuma droga; QUE os outros três conduzidos foram levados para o matagal, com os policiais afirmando que eles ajudariam a desenterrar a droga; QUE escutou os policiais comentando que a droga havia sido encontrada às 15h, e estavam armando uma "arapuca" para o interrogado; QUE posteriormente, todos os conduzidos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT; QUE a Hilux branca, na qual o interrogado transitava, pertence a um colega, que o emprestou o carro para que fosse a Tangará da Serra-MT, fazer a transferência de uma caminhão; QUE não conhece os outros três conduzidos e nunca os viu; QUE somente visualizou a droga, carregada na Hilux branca, quando chegou à Polícia Militar de Sapezal”.

Ato contínuo, foi interrogado LEONARDO:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e MÁRCIO; QUE estavam voltando de uma pescaria, transitando no veículo Ônix; QUE foram abordados por volta de 22h30min por policiais militares; QUE alega ter sido agredido e ameaçado pelos policiais durante a abordagem; QUE esses policiais levaram os ocupantes do veículo Ônix para um outro local, distante aproximadamente 20 minutos, onde estava DELEMBERG; QUE alega não conhecer DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE no local onde estava DELEMBERG, visualizou grande quantidade de droga; QUE os policiais militares afirmaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE trabalha como motorista de aplicativo em Sapezal-MT”.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório de DAVID DE ALMEIDA,
verbis
:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava zona rural de Sapezal-MT, em um pesqueiro, na companhia de MÁRCIO e LEONARDO; QUE entre 18 h e 19 h, MÁRCIO e LEONARDO se dirigiam ao pesqueiro, quando encontraram policiais militares, os quais perguntaram se precisavam de socorro, e foram liberados; QUE por volta de 22h40min, retornando para a cidade, os três estavam no veículo Ônix e foram abordados por policiais militares, que diziam "a casa caiu" e ameaçaram atirar; QUE o interrogado ficou com medo e tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais; QUE nesse momento, todos os policiais estavam sem identificação; QUE ao alcançarem o interrogado, os policiais o agrediram; QUE posteriormente, os três foram levados a outro local distante, enquanto estava de barriga pra baixo na caminhonete Hilux branca, conduzida pelos policiais; QUE ao chegarem nesse local, havia mais policiais militares; QUE nesse local não visualizou droga; QUE no momento em que chegaram nesse local, não visualizou DELEMBERG; QUE permaneceu deitado de barriga pra baixo e, após certo tempo, visualizou DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE posteriormente, visualizou policiais saindo de um matagal carregando a droga; QUE todos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT”.

Em
18/08/2023
, os quatro flagranteados foram submetidos à audiência de custódia, na qual restou decidido o seguinte:

“Vistos. Sabe-se que o relaxamento de prisão deve ser utilizado em casos em que a prisão é considerada ilegal, em sintonia com a previsão constitucional do artigo 5o, inc. LXV, da CRFB/88 que dispõe: “LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”. No caso em tela, verifica-se que no momento da prisão em flagrante dos suspeitos, não foram observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme se observa dos depoimentos prestados pelos custodiados na presente audiência, especialmente diante das agressões supostamente perpetradas pelos policiais que realizaram a abordagem. Com base nisso, as defesas foram uníssonas ao pleitearem o relaxamento da prisão em flagrante, sem oposição do órgão ministerial. Assim, com base no que foi exposto, RELAXO a prisão dos flagrados DAVID DE ALMEIDA, DELEMBERG DE SOUZA, LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA e MÁRCIO FERNANDO SANTOS. Noutro giro, considerando o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, entendo não ser o caso do mesmo, pois, apesar de haver indícios de autoria, considerando os fatos narrados e as estranhezas percebidas no caso, como por exemplo, os réus terem sido presos em Sapezal e terem sido apresentados em Cáceres, bem como que a droga teria sido dividida em dois veículos diferenciados em quantidade de 15 unidades em um carro e 02 no outro,
entendo que, em que pese a gravidade concreta, no caso dos autos a medida cautelar que melhor se adequa seria o monitoramento eletrônico (tornozeleira). Posto isso, determino que se oficie à Central de Monitoramento Eletrônico, consignando que a instalação dos equipamentos deverá ser realizada na cidade em que se encontram reclusos, podendo os custodiados retornarem para a cidade onde residem. Cientifique-se os flagrados de que o descumprimento da medida imposta poderá acarretar, dentre outras consequências, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, conforme preceitua o art. 282, §4o do CPP. Expeçam-se os respectivos alvarás de soltura em favor dos autuados, devendo serem colocados em liberdade se por outro motivo não devam permanecer presos. Diante das supostas agressões sofridas pelos custodiados, determino a realização de novo exame de corpo de delito, antes de ser efetiva a soltura dos flagrados, devendo os laudos serem complementados com fotos para comprovar eventuais agressões sofridas pelos autuados. Ademais, encaminhem-se cópia do presente feito e da mídia, contendo gravação da audiência de custódia à Corregedoria da Polícia Militar e do Ministério Público, a fim de apurar as agressões e violências perpetradas pelos policiais envolvidos na abordagem. Ciência ao Ministério Público e à Defesas. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário”.

Submetido a exame de corpo de delito, o paciente não apresentava lesões corporais aparentes, segundo atestou o Perito responsável pela elaboração do laudo [ID. 127385048 dos autos de origem].

Em
21/09/2023
, o paciente, por meio de seu advogado constituído, noticiou que em
09/09/2023
a tornozeleira havia se rompido
“por descuido”
, asseverando que teria informado a ocorrência à Central de Monitoramento. Requereu a designação de audiência de justificação, que foi aprazada para
29/09/2023
, para esclarecimento do fato, quando foi deliberado o seguinte:

“Vistos. Trata-se de pedido de pedido justificação pelo rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica formulado por MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89. Em síntese, aduziu que trabalha com máquinas pesadas e, quando embarcava/desembarcava sofreu acidente e bateu o aparelho. No mesmo dia, algumas horas após, o aparato caiu, motivo pelo qual informou a Central de Monitoramento (16.09.23 - sábado). O patrono do investigado, durante a semana, explicou a situação ao juízo, sendo o pedido da solenidade efetivado no dia 21.09.23 (id 129695098). O pleito foi deferido – id 129782570. Durante a audiência o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da justificação. DECIDO. Considerando a justificativa e o parecer ministerial, ACOLHO o pedido.
INDEFIRO o pedido de remoção do aparelho de monitoramento.
DETERMINO a recolocação de nova tornozeleira. Concedo o prazo de 48 horas para o investigado contatar a Central de Monitoramento de Campo Novo dos Parecis/MT pelos telefones 65 3383-3855 e 65 99973-0165 e agendar a recolocação do aparato. Tanto o agendamento quanto a instalação deverão ser comunicados nos autos. O investigado saiu da solenidade intimado (termo final dia 03.10.23)
. O investigado foi advertido sobre os cuidados que deve adotar com o equipamento. Ainda, foi informado que se constatado dano ao aparelho, ressarcirá os cofres públicos. Também, ENCAMINHO o equipamento (tornozeleira e carregador) à Central de Monitoramento de Campo Novo dos Parecis/MT para avaliação/perícia e se a justificativa apresentada é condizente com o dano do lacre. Para garantir a cadeia de custódia, houve acondicionamento em saco inviolável de prova no 06062355, sendo assinado por este magistrado, investigado e advogado constituído. O material será averiguado antes da abertura e sua integridade certificada, tudo devidamente detalhado e fotografado no laudo. Ainda, DETERMINO a expedição de ofício à Central de Monitoramento para informar o dia e horário do rompimento da cinta. Cumpra-se expedindo o necessário
.”

Ficou fixado, portanto, o prazo de 48h00 [quarenta e oito horas] para que o paciente agendasse a recolocação da tornozeleira eletrônica, que deveria ser comunicada nos autos até o dia
03/10/2023
, no entanto, tal prazo transcorreu
in albis.

No dia
06/10/2023
(sexta-feira), às 18h50, o patrono do paciente ingressou com o HC n. 1024061-22.2023.8.11.0000, visando a retirada do monitoramento eletrônico, cuja liminar indeferi em
09/10/2023
(segunda-feira) e determinei fossem requisitadas informações ao juízo singular.

Em
09/10/2023
, verificando que o paciente não cumpriu a determinação contida no Termo de Audiência, o juízo singular determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. que requereu a decretação da prisão preventiva de WAGNER na mesma data,
verbis
:

“[...] considerando a gravidade concreta dos fatos (alta quantidade de droga), bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (
risco de fuga derivado do noticiado rompimento da tornozeleira eletrônica
, conforme documentação anexa ao despacho anterior), o Ministério Público, por meio do Promotor infra-assinado, requer a imediata decretação da prisão preventiva”.

No dia seguinte [10/10/2023], a prisão foi decretada nos seguintes termos:

“No caso, o “fumus comissi delicti” está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria, principalmente pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, os quais indicam que Marcio Fernando Santos estaria envolvido no tráfico de entorpecentes.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública. Isso porque, houve concessão da liberdade provisória ao representado, mediante a monitoração eletrônica.

Mesmo após ter justificado o rompimento do equipamento, foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o autuado comprovasse nos autos o agendamento e a instalação do novo equipamento, mas até o momento não o fez, descumprindo a ordem judicial.
Assim a medida é necessária também para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante consignar que quando do flagrante, foram localizados uma elevada quantidade de entorpecentes, sendo 500,35 kg de substância análoga a cocaína, divididos em 45 invólucros, contendo 10 tabletes cada, o que revela a periculosidade do agente.

Soma-se a isso o fato de estarem presentes os requisitos do artigo 312, § 1o (descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares) e § 2o (contemporaneidade) do CPP.

Além disso, a pena cominada para o delito imputado supera 04 anos.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do acusado MARCIO FERNANDO SANTOS, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
salientando que a medida poderá ser revista a depender da justificativa apresentada
”.

O mandado de prisão foi expedido no mesmo dia.

Em razão do decreto prisional, o
writ
mencionado restou prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto.

Somente
uma semana depois
, em
17/10/2023
, é que o impetrante, patrono do paciente, peticionou nos autos, noticiando que agendou a instalação da tornozeleira eletrônica, e que houve
“cerceamento de defesa”
por
“não ter sido intimado para comprovação de ter ou não realizado o agendamento para o feito” (sic)
e pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Para comprovar o agendamento, o causídico acostou
print
da conversa de WhatsApp que ele manteve com a Cadeia Pública de Campo Novo dos Parecis,
mas não há registro da data em que o pedido de agendamento foi realizado
.

Na
mesma data
,
17/10/2023
, o juízo singular pronunciou-se:

“Decido.

Infere-se dos autos, que quando da realização da audiência de justificação (Id. 130566821), o acusado saiu intimado para comprovar, em 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento da instalação da tornozeleira eletrônica.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que
o acusado estava ciente de que deveria informar a este juízo que procedeu com o agendamento junto à Central de Monitoramento Eletrônico
.

Consigno, por oportuno, que na ocasião da audiência de justificação, o acusado estava acompanhado por seu advogado, que igualmente tomou ciência do prazo fixado.

Ademais, inobstante o patrono do acusado juntar aos autos o print da conversa com a Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, não consta a data em que se deu a conversa, restando dúvidas se o agendamento foi realizado no prazo concedido na decisão de Id. 130566813.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCIO FERNANDO SANTOS.

OFICIE-SE a Central de Monitoramento Eletrônico de Campo Novo dos Parecis para que informe a data em que o acusado (ou seu patrono) entrou em contato com a respectiva central para agendar a instalação do equipamento, no prazo de 10 (dez) dias”.

Neste particular, verifico que
o juízo singular tem analisado com agilidade e presteza também os pedidos defensivos, e não apenas os do Ministério Público, como quer fazer crer o impetrante
.

Destaco que, nas informações prestadas, o juízo de origem informou que, de acordo com as informações que obteve na unidade prisional,
o impetrante, advogado do paciente, somente requereu o agendamento para reinstalação da tornozeleira em
10/10/2023
, ou seja, na mesma data em que a prisão preventiva de MÁRCIO foi decretada, uma semana depois de findado o prazo concedido na audiência de justificação.

O mandado de prisão foi cumprido em
31/10/2023
, em Campo Novo dos Parecis e acostado aos autos em
06/11/2023
.

Da análise cronológica dos fatos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, ou qualquer espécie de animosidade do Juiz de Direito que preside o feito na origem em relação ao paciente, como
“deixa nas entrelinhas”
o impetrante.

Merece registro o seguinte esclarecimento do juízo singular, verbis:

“Apenas a título de esclarecimento, devido ao alegado na manifestação da Defesa técnica (Id. 134061803), o mandado de prisão foi assinado por este juiz de direito, no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, às 16h00m de Brasília do dia 10.10.23, o que corresponde às 15h00 de Mato Grosso, uma vez que o estado possui fuso horário diverso (Id. 131523877 – rodapé do mandado). O comprovante/cópia do documento foi anexado aos autos pelo técnico judiciário, Sr. Sidney Pereira, às 15h36m de Mato Grosso.

Por sua vez, o mesmo técnico judiciário, Sr. Sidney Pereira, encaminhou e-mail para as autoridades policiais comunicando o decreto prisional às 15h20m (Id. 131529320).

Portanto, todos os atos de comunicação ocorreram APÓS a expedição e assinatura do mandado de prisão”.

Aclarado tal fato, cai por terra a alegação de que as comunicações da decretação da prisão preventiva do réu teriam ocorrido antes da expedição do mandado de prisão, pois este, como visto, adota o horário oficial de Brasília, enquanto aqueloutras o fuso local, com uma hora a menos.

MÁRCIO, após ser preso em flagrante transportando, juntamente com seus comparsas,
meia tonelada de cocaína
, foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Rompida a tornozeleira, foi realizada audiência de justificação e concedida novamente a benesse, sendo expressamente advertido que deveria comprovar o agendamento da reinstalação do artefato até o dia
03/10/2023
, o que não fez.

Assim, diante do manifesto descumprimento da ordem judicial e prévio requerimento do Ministério Público, entendo suficientemente motivada a decisão que decretou sua prisão preventiva em
10/10/2023
.

Ressalto mais uma vez que o impetrante somente providenciou o agendamento para recolocação do artefato eletrônico quando a prisão de MÁRCIO já havia sido decretada, o que demonstra, ao menos com base nos elementos constantes destes autos, sua intenção deliberada de permanecer sem monitoramento.

Desse modo, entendo que as cautelares diversas [art. 319, CPP] não se afiguram suficientes, devendo ser mantida a sua segregação.

Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MÁRCIO FERNANDO SANTOS, mantendo incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023